Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749979-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR DE PAULA OLIVEIRA E OUTRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reintegração de posse que propuseram contra MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR (processo n. 0713687-83.2018.8.07.0007), revogou os benefícios da gratuidade da justiça inicialmente deferidos aos agravantes. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator